Tribunal: TJPA
Processo: 0819068-67.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819068-67.2022.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OS EMBARGOS À EXECUÇÃO NÃO TERÃO EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO, CONFORME DISPÕE O ART. 919, §1º DO CPC. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer do agravo interno e negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0819068-67.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A
, contra contra decisão monocrática de minha lavra em id 11982603, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará, para cassar a decisão agravada em virtude de flagrante nulidade.

O agravante aduz, em suma, que a decisão monocrática deve ser reformada, para manter a decisão que suspendeu o curso do feito executivo em sede de embargos à execução fiscal, uma vez que presentes os requisitos autorizadores para tanto, seja o
periculum in mora
, seja a probabilidade do direito, e mais, a garantia integral do débito.

Assevera que o débito encontra-se integralmente garantido por meio de depósito judicial, o que por si só, permite a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II do CTN.

Destaca que o Estado do Pará não opõe embargos de declaração na origem para sanar os vícios ora alegados em sede de agravo de instrumento, e sequer junta aos autos do presente agravo de instrumento a exordial dos embargos à execução fiscal e os documentos ali acostados, comprovando inclusive o depósito integral dos débitos que por si só justifica a suspensão do feito executivo.

Por fim, requer:

“(i) Seja realizada a retratação pelo Exmo. Ministro Relator, com base no art. 1.021, §2º do CPC, a fim de que seja reformada a decisão monocrática agravada e, por consequência, seja desprovido o Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará;

(ii) Caso não ocorra a retratação pelo Exmo. Ministro Relator, seja dado provimento ao presente Agravo Interno para que seja desprovido o Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará, mantendo-se integralmente a decisão de primeira instância que concedeu o efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal de origem.”

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao agravo interno, pleiteando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (id12267696)

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir nos presentes autos. (id 12314743)

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Conheço do Recurso de Agravo Interno, presentes os requisitos de admissibilidade.

Mérito

A questão em análise reside em verificar se deve ser desconstituída a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará, para cassar a decisão agravada que determinou a suspensão da execução fiscal n º 0847636-97.2021.8.14.0301 diante do depósito integral efetuado nos autos dos embargos à execução fiscal.

Conforme exposto no relatório, o agravante alega que o débito objeto da execução fiscal encontra-se integralmente garantido por meio de depósito judicial, o que por si só, permite a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II do CTN.

Acerca do tema, o art. 919 do CPC/15 dispõe:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz
poderá
, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos
quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

§ 2º Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.

§ 3º Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante.

§ 4º A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante.

§ 5º A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens.”

Nesse sentido, rechaço o argumento do embargante de que o depósito integral,
por si só,
permite a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, uma vez que o art. 919 do CPC é cristalino em estipular que os embargos à execução somente terão efeito suspensivo
quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória
e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. NÃO CUMPRIMENTO. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM MEDIANTE ANÁLISE DO SUPORTE FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1
. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.272.827/PE, mediante o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), entendeu que o disposto no art. 739-A do CPC/1973 (atual 919, § 1º, do CPC/2015) aplica-se às execuções fiscais, devendo ser observados os seguintes requisitos:
requerimento do embargante; garantia do juízo; verificação, pelo Juiz, da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).
2. Na espécie, concluindo o acórdão recorrido que a parte recorrente não cumpriu os requisitos legais para a atribuição do efeito suspensivo pretendido, não há como alterar tal entendimento sem o reexame de matéria fático-probatória. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1920708 ES 2020/0260479-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 28/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021)

Aduz ainda, que o Estado do Pará sequer juntou nos autos do agravo de instrumento a exordial dos embargos à execução fiscal e os documentos ali acostados, comprovando inclusive o depósito integral dos débitos, que por si só justifica a suspensão do feito executivo.

Não obstante, o artigo 1.017, §5º do CPC/15 estabelece:

“Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:

(...)

§ 5º Sendo eletrônicos os autos do processo,
dispensam-se
as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia.”

Desse modo, por expressa previsão do referido artigo, o agravante está dispensado de juntar as referidas peças quando os autos forem eletrônicos.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do

AGRAVO INTERNO e no MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO,

para manter a decisão monocrática de id 11982603, devendo o magistrado
a quo,
em sua nova decisão
,
apontar no caso concreto, o
fumus boni juris
e
periculum in mora,
bem como indicar a garantia do juízo, tudo em observância ao art. 93, inciso IX, da CF/88.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 08/11/2023